Tribunal: TJDFT
Processo: 0738623-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FILHA MENOR. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DO APENADO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Nos termos do art. 117 da LEP, a prisão domiciliar somente pode ser deferida aos condenados em regime aberto.
II – A jurisprudência do eg. STJ e desta Corte passou a entender pela possibilidade de concessão do benefício para os apenados que cumprem pena em regime fechado e semiaberto, em hipóteses excepcionais, devidamente comprovadas.
III – O agravante pede concessão de prisão domiciliar, em razão dos impactos sofridos por sua filha de seis anos que sofre regressão no desenvolvimento físico e emocional, enfrenta insegurança alimentar e apresenta dificuldades de socialização.
IV – Irreparável a decisão que negou prisão domiciliar ao recorrente quando não demonstrado que a sua presença seja imprescindível aos cuidados da filha menor, que está devidamente assistida por rede de apoio familiar, embora limitada e sujeita a dificuldades típicas do encarceramento de um dos detentores do poder familiar.
V – Recurso de agravo em execução desprovido.